Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728526-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: KAIO WEVERTON DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: FRANCISCO WAGNA ALVES SANTOS D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada trata de tutela provisória, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso I do art. 1.015, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator